Tribunal: STF
Processo: ARE 641226
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA CRIAÇÃO POR PORTARIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as violações aos preceitos constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa demandam, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie. Precedentes. 



    2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz da Lei nº 8.212/1991, da Portaria nº 133/2006 e das Instruções Normativas nºs 15 e 18, de 2006, editadas com base no Decreto nº 2346/1997. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, providência que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.